Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE CONSUMIDORA SOLICITOU SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DE EXTRAVIO. DEMORA DE MAIS DE TRÊS MESES PARA A EFETIVAÇÃO DE NOVA ENTREGA. DOIS CANCELAMENTOS UNILATERAIS PELO BANCO POR ALEGADO EXTRAVIO DOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Falha na prestação de serviços. Pedido administrativo realizado pela parte consumidora para envio de novo cartão de crédito.
2. Pedido de envio de cartão duas vezes cancelado de forma unilateral.
3. Alegação de extravio dos dois cartões cancelados pela instituição financeira.
4. Meio de entrega contratado pela instituição financeira. Falha na prestação de serviços que gerou danos ao consumidor em razão da escolha da instituição financeira.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do desvio do tempo produtivo da parte autora, que realizou inicialmente tentativa administrativa de solução da demanda não atendida. Constatação de longo decurso de prazo e ainda, ausência do cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.
6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado na origem abaixo dos parâmetros utilizados nesta turma. Considerando que o recurso interposto tem como pedido a minoração do quantum, entendo que não deve ser acolhido.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015939-77.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (RECORRENTE), THIAGO MARQUES AMORIM - CPF: 012.598.611-47 (RECORRIDO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023